Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-40.2024.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-40.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REVVITY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.351.210/0001-24 (APELADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (APELANTE), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ASSINADO
–
ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA PRÓPRIA DEVEDORA
–
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
DESCABIMENTO
–
TEORIA DA APARÊNCIA
–
NEGATIVA GENÉRICA
–
FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO

–
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que julgou procedente ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento de R$ 56.934,72, com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se as notas fiscais acostadas aos autos, acompanhadas de comprovante de recebimento assinado, são suficientes para comprovar a entrega dos produtos; (
ii
) se a Ordem de Compra nº 038779, emitida pela própria apelante, é apta a vincular a contratação dos serviços de
manutenção; e (
iii
) se a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

III. Razões de decidir

3.
O DANFE acostad
o aos autos
contém campo de ateste de recebimento devidamente preenchido e assinado por preposto da apelante, afastando a alegação de unilateralidade da Nota Fiscal nº 82.254.

4.
A apelante limitou-se a formular negativa genérica, sem impugnar especificamente a autenticidade da assinatura aposta no canhoto de recebimento, sem apontar falsidade documental e sem comprovar devolução das mercadorias, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

5.
A Ordem de Compra nº 038779, emitida pela própria estrutura administrativa da apelante mediante canal institucional, representa a formalização inequívoca da aceitação da proposta contratual, vinculando a pessoa jurídica à luz da Teoria da Aparência.

6.
A solicitação de dados cadastrais para processamento de pagamento, formulada pelo preposto em resposta às cobranças das
NFs
nº 24.879 e nº 82.254, configura reconhecimento implícito da obrigação, de modo que a negativa posterior da relação jurídica caracteriza
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

7.
Comprovados os fatos constitutivos do direito da apelada, incumbia à apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado por preposto da empresa destinatária constitui prova suficiente da relação comercial e da entrega dos produtos, não se enquadrando na categoria de documento unilateral.
2.
A Ordem de Compra emitida pela própria devedora mediante canal institucional vincula a pessoa jurídica à contratação dos serviços, sendo aplicável a Teoria da Aparência para validar os atos praticados por quem se apresenta publicamente como representante da empresa.
3.
A negativa genérica, desacompanhada de impugnação específica dos documentos e fatos constitutivos do direito do credor, atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, incumbindo ao devedor a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança,
proposta por
PERKINELMER DO BRASIL LTDA
, que
julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 56.934,72, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE desde 01/06/2024 até o efetivo pagamento, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC.

Nas razões recursais
,
ID
.
221331939, a
lega a
apelante a insuficiência do conjunto probatório carreado aos autos pela parte adversa,
aduzindo que as notas fiscais apresentadas constituiriam documentos unilaterais, desprovidos de atesto de recebimento, aceite contratual ou comprovante de entrega idôneo, de modo que não seriam aptas a demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 373, inciso I, do C
PC
.

Sustenta, ademais, que a mera menção aos dados do preposto Paulo Silva na nota fiscal de serviços não configura manifestação de vontade ou autorização para contratação, e que o documento juntado sob o ID
.
163023388
se trata de
mero recorte, desacompanhado do original completo e sem elementos que assegurem sua autenticidade.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de improcedência da ação de cobrança e a consequente declaração de inexistência do débito, além da condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do C
PC
.

Foram apresentadas
contrarrazões
,
ID 226007851,
pugnando pelo desprovimento do recurso, com a
condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da análise detida dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela apelada encontra respaldo em conjunto probatório robusto e harmônico, formado pela Nota Fiscal nº 82.254 (ID
. 359404396
), pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 24.879 (ID
. 359404395
), pela Ordem de Compra nº 038779, pelo Relatório de Serviço e pelas comunicações
eletrônicas acostadas sob o ID 163023390, documentos esses que, analisados conjuntamente, demonstram de forma inequívoca tanto a entrega dos produtos quanto a efetiva prestação dos serviços contratados
, vejamos:

No tocante ao fornecimento de produtos, a apelante sustenta que a Nota Fiscal nº 82.254 seria documento unilateral, desprovido
de comprovante de recebimento. Todavia, tal assertiva não resiste ao cotejo com o acervo probatório.

Com efeito, o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica — DANFE —, acostado sob o ID
. 359404396
, contém campo destinado ao ateste de recebimento devidamente preenchido e assinado por preposto da própria apelante, o que afasta, de plano, a alegação de unilateralidade do documento.

Nesse ponto, merece destaque o fato de que a apelante, em sede de contestação (ID
. 35940366
) e nas razões recursais (ID
. 359405382
), limitou-se a formular negativa genérica, sem impugnar especificamente a autenticidade da assinatura aposta no canhoto de recebimento, sem apontar falsidade documental, sem comprovar eventual devolução das mercadorias e sem apresentar qualquer registro interno de recusa ou comunicação de não recebimento. Tal omissão atrai, de forma
inexorável
, a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente, nos termos do art. 341 do C
PC
.

Quanto à prestação dos serviços de manutenção corretiva no equipamento
Pinaacle
500 — Série P5PS17092705 —, documentada pela
NFSe
nº 24.879 (ID
. 359404395
), a apelante igualmente não logrou êxito em infirmar a prova produzida. Pelo contrário, a própria estrutura administrativa da apelante emitiu a Ordem de Compra nº 038779, instrumento que, no ambiente empresarial, representa a formalização interna e inequívoca da aceitação de proposta contratual previamente validada pelos órgãos competentes da companhia.

Ademais, o Relatório de Serviço acostado aos autos detalha minuciosamente as atividades técnicas realizadas — calibração do comprimento de onda, substituição da lâmpada de deutério, troca do dreno e
substituição do componente
Burner
Chamber —, registrando, inclusive, que o cliente realizou testes em suas amostras e obteve resultado satisfatório, circunstância que evidencia a conclusão e a aceitação do serviço prestado.

Nesse contexto, a alegação recursal de que a mera menção aos dados do preposto Paulo Silva na nota fiscal não configuraria manifestação de vontade não merece acolhimento. Tal argumento desconsidera que a Ordem de Compra nº 038779 foi emitida pela própria estrutura administrativa da apelante, mediante utilização de canal institucional, circunstância plenamente apta a vincular a pessoa jurídica à luz da Teoria da Aparência, segundo a qual são válidos os atos praticados por quem se apresenta publicamente como representante da empresa.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATASCOM ACEITE) – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DASDUPLICATASE EMISSÃO FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE LASTRO - AUSÊNCIA DE PODERES DO PRESTADOR DO ACEITE - DESACABIMENTO – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS TÍTULOS MEDIANTE ENDOSSO PELO SACADOR – ACEITE DEVIDAMENTE PRESTADOS – EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELOS ATOS DOS SEUS EMPREGADOS – ART.932, III, DO CC/2002 – PREVALÊNCIA DATEORIADAAPARÊNCIA– HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS DUPLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não prospera o argumento da embargante no sentido de que o seu funcionário que emitiu o aceite nasduplicatasobjetos da execução não possuía poderes para tanto, pois presume-se que os funcionários que estão respondendo pelo setor de “Contas a Pagar” da empresa sacada (departamento responsável justamente pelas transações comerciais) estejam ali legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, ateoriadaaparência.

Ademais, consoante a regra do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.-

(N.U 1011957-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –DUPLICATASSEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A ASSINATURA APOSTA NA NOTA FISCAL NÃO
PERTENCE A PESSOA DO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – DESCABIMENTO – PREVALÊNCIA DATEORIADAAPARÊNCIA– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Instruída a execução com aduplicatasem aceite, devidamente protestada e acompanhada da respectiva nota fiscal assinada pelo recebedor da mercadoria, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Na hipótese, constatado que o produto foi devidamente entregue no endereço do apelante, descabe a alegação de que a assinatura não pertence a funcionário do seu quadro, pois não se pode impor ao vendedor que exija a exibição de procurações ou estatuto social àqueles que se encontram na recepção das empresas em geral, concluindo-se que estes ali estão legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, ateoriada
aparência.-

(N.U 0003070-28.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)

Merece destaque, ainda, a conduta da apelante no curso das tratativas extrajudiciais. Conforme demonstram os e-mails acostados sob o ID 163023390, o preposto Tiago Bruno, identificado como consultor da
FIDES MINING e utilizando canal eletrônico institucional, respondeu às cobranças referentes às
NFs
nº 24.879 e nº 82.254 solicitando expressamente:
"Me informe por gentileza, a razão social e o CNPJ da empresa"
.

Tal requisição de dados cadastrais para processamento de pagamento não deixa margem para dúvida quanto ao reconhecimento implícito da obrigação, funcionando como ato inequívoco de convalidação do débito.

Destarte, a tentativa posterior de negar a existência da relação jurídica configura comportamento contraditório
,

venire
contra
factum

proprium
, frontalmente vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos
arts
. 113 e 422 do C
C
.

No que concerne à distribuição do ônus da prova, a sentença aplicou corretamente as normas processuais vigentes. Comprovados os fatos constitutivos do direito da apelada
com a
entrega dos
produtos e prestação dos serviços, incumbia à apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do C
PC
.

Todavia, a apelante não produziu qualquer prova nesse sentido, não comprovou o pagamento do débito, não demonstrou vício na contratação e tampouco apresentou elementos capazes de infirmar a higidez dos documentos juntados pela parte adversa.

Quanto ao valor da condenação, verifica-se que o montante de R$ 56.934,72 (cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) corresponde à atualização, até 01/06/2024, dos valores originais da Nota Fiscal nº 82.254 — R$ 31.577,70, com vencimento em 19/08/2022 — e da
NFSe
nº 24.879 — R$ 12.450,20, com vencimento em 21/10/2022 —, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 389, 395 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, §1º, do C
TN.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso de apelaçã
o
.
M
ajoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da condenação,

nos termos do art. 85, §11, do C
PC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026